Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-67.2023.8.11.0102
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-67.2023.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), CLAUDIO POSSAMAI - CPF: 361.602.291-68 (EMBARGANTE), FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.461.276/0001-45 (EMBARGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), SUHAIL ISMAEL - CPF: 107.655.148-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA STAMATO ISMAEL - CPF: 907.496.008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FIORENTINO JOAO DAMO - CPF: 052.164.519-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 14.958.532/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTO VIDOR - CPF: 038.507.810-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIN JOSE SARTORI - CPF: 010.727.900-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE MONTEIRO DE LIMA - CPF: 175.189.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POSSAMAI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 24.314.261/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Honorários advocatícios sucumbenciais
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente no que se refere à sua compatibilidade com o trabalho do patrono da parte apelada e à aplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC (arbitramento por equidade) em detrimento dos §§2º e 3º, e do Tema 1076 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à análise pormenorizada da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; (
ii
) verificar se houve
error
in
judicando

na aplicação do art. 85, §§2º e 3º, do CPC em detrimento do §8º do mesmo artigo; e (
iii
) se a aplicação do Tema 1076 do STJ foi devidamente fundamentada no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A interposição de embargos de declaração exige a configuração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado abordou exaustivamente a matéria dos honorários advocatícios, refutando a alegação de "ausência de
triangularização
processual" ao constatar que a parte ré apresentou contestação, e aplicou o princípio da causalidade para justificar a condenação dos apelantes ao pagamento das despesas processuais e honorários.

5. A decisão manteve a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.771.082,22), com base no art. 85, §2º do CPC, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. O julgado foi categórico ao transcrever e aplicar a tese firmada no Tema 1076 do STJ, que veda a apreciação equitativa em casos de valor da causa ou proveito econômico elevados, afastando, de forma fundamentada, a possibilidade de fixação por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

7. Não há omissão no acórdão, que enfrentou diretamente a questão da fixação dos honorários, analisou a premissa fática dos embargantes e aplicou o entendimento do STJ, não se prestando os embargos para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, aborda a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, aplica o art. 85, §2º, do CPC e afasta a incidência do arbitramento por equidade com base na tese firmada no Tema 1076 do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao mero inconformismo com o resultado do julgamento."

__________

D
i
spositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 8º; 1.022 e incisos; 1.026, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1076;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CLAUDIO POSSAMAI, CESAR POSSAMAI e POSSAMAI AGROPECUÁRIA LTDA, contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida pelos embargantes em face de FLAGUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIA LTDA, declarou a ausência de interesse processual, por entender que
“o presente Interdito Proibitório não se revela adequado para a defesa dos direitos vindicados à petição inicial, o que conduz à extinção deste processo, sem resolução do mérito”
(Id. 226869723).

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso quanto à análise da matéria de honorários advocatícios sucumbenciais,

“especialmente
no que se refere à compatibilidade entre o valor arbitrado e o efetivo trabalho desenvolvido pelo patrono da parte Apelada
”
(Id. 284315851 - Pág. 3).

Aduzem que a fixação dos honorários deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os critérios legais previstos no art. 85 do CPC, especialmente o §8º, em detrimento dos §§2º e 3º.

Asseveram que a presente hipótese não se enquadra nas situações de aplicação do Tema 1076 do STJ, o que, em sua visão, impediria a aplicação dos percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa. Enfatizam a necessidade de que os honorários sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, dada a inexistência de
triangularização
processual, uma vez que não houve apresentação de contestação pela parte contrária.

Defendem que, caso se entenda pela aplicação do Tema 1076 do STJ, o acórdão deveria ter explicitado os motivos para tanto, bem como demonstrado a inaplicabilidade do arbitramento por equidade.

Pedem, pois, o acolhimento dos
aclaratórios
para que a e. Turma se manifeste sobre as omissões apontadas, seja para acolher os embargos com efeitos infringentes e, consequentemente, dar parcial provimento ao recurso de Apelação para adequar a fixação dos honorários, seja para fins de prequestionamento à interposição de recurso às instâncias superiores, especialmente no que tange aos artigos 85, §§2º, 3º e 8º do Código de Processo Civil e o Tema n.º 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, o
s

embargados as
refuta
m
os argumentos recursais e torce
m
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id.
n
º
286391381
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A omissão, em especial, ocorre quando o julgador deixa de apreciar tese ou argumento relevante para o deslinde da controvérsia, apresentado pelas partes ou que deveria ser analisado de ofício.

No caso em apreço, os embargantes alegam omissão do v. acórdão quanto à análise pormenorizada da fixação dos honorários advocatícios. Em particular, asseveram a necessidade de se afastar a aplicação do Tema 1076 do STJ e de se arbitrar os honorários por equidade, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC.

Entretanto, uma análise detida do acórdão embargado (ID 281937371) revela que a matéria dos honorários advocatícios foi exaustivamente abordada e decidida, inclusive com expressa referência e aplicação do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaco trecho do acórdão:

“[...]
Por fim, os apelantes pretendem reformar a decisão de primeiro grau no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de ausência de
triangularização
processual.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a ré/apelada FLAGUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIA LTDA apresentou contestação (Id. 226869713), na qual seu patrono suscitou, dentre outras teses defensivas, a preliminar de “falta de interesse de agir por inadequação da via eleita”.

Destarte, em observância ao princípio da causalidade, aquele que motivou a instauração da lide deve arcar com as despesas processuais dela decorrentes, razão pela qual a parte apelante deverá suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, a lição do renomado doutrinador Cândido Rangel Dinamarco é elucidativa:

“[...]responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder" (Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros Editores, 2001, pág. 645).

O juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), sendo atribuído à demanda o montante de R$ 1.771.082,22 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

No que concerne à condenação em honorários sucumbenciais, o artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afigura-se acertada a fixação da verba honorária em consonância com a responsabilidade assumida pelo procurador da parte vencedora.

Ademais, o dispositivo legal supracitado estabelece o patamar mínimo de 10% (dez por cento) para a fixação dos honorários, podendo este variar até o limite de 20% (vinte por cento), observados os critérios legais. Não se vislumbra, contudo, qualquer permissivo legal para a fixação de honorários em percentual inferior, ainda que o feito não tenha exigido grande esforço ou inúmeras manifestações, ou que o valor da causa seja elevado.

Outrossim, o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre honorários de sucumbência, veda a apreciação equitativa em casos de valor da causa ou proveito econômico elevados, consoante a seguinte tese firmada:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Dessa feita, revela-se inviável a redução dos honorários advocatícios para patamar inferior ao mínimo legal, inexistindo fundamentos para a modificação da sentença nesse ponto.

Conforme se extrai do trecho do acórdão ora juntado, o Colegiado rechaçou a a
legada ausência de
triangularização
processual, visto que a ré/apelada apresentou contestação (Id. 226869713), afastando a premissa fática dos embargantes. O acórdão ainda invocou o princípio da causalidade para justificar a condenação dos apelantes ao pagamento das despesas processuais e honorários.

O acórdão manteve a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.771.082,22)
, aplicando o art. 85, §2º do CPC, e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O julgado foi categórico ao transcrever a tese firmada no Tema 1076 do STJ, que veda a apreciação equitativa em casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. A decisão expressamente concluiu que
"revela-se inviável a redução dos honorários advocatícios para patamar inferior ao mínimo legal, inexistindo fundamentos para a modificação da sentença nesse ponto."

É manifesta, portanto, que a suposta "omissão" não existe. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da fixação dos honorários, analisou a alegação de "ausência de
triangularização
processual" (refutando-a com base nos autos), aplicou o art. 85, §2º, do CPC e, expressamente, valeu-se da tese do Tema 1076 do STJ para justificar a inviabilidade de fixação da verba honorária por equidade.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025